Tribunal: TJPA
Processo: 0808142-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808142-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSINEIDE NUNES ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIDO – DECISÃO ATACADA FOI PROFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – MANEJO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (ART. 197, DA LEP) – ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUCEDÂNEO RECURSAL):
A via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso ou meio próprio para atacar uma decisão judicial.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP, tendo em vista que a decisão atacada que indeferiu a progressão de regime à paciente foi proferida pelo Juízo da Execução. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, o não conhecimento deste se mostra medida de direito a se impor, sobretudo pela constatação de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

DA ORDEM
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808142-61.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONÇALVES (OAB/PA nº 22.897)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
/
PA

PACIENTE:
ROSINEIDE NUNES ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONÇALVES (OAB/PA nº 22.897)
, em favor de
ROSINEIDE NUNES ROSA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA
.

Aduz que a ora paciente fora sentenciada a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa, sendo fixado como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme a Sentença dos autos 0009217-97.2019.8.14.0111.

Assevera em suma, que a paciente já alcançou os requisitos para a progressão de regime para o semiaberto.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a devida progressão do regime da paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Inicialmente o feito foi distribuído à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias regulamentares, minha assessoria, de ordem, devolveu os autos à Secretaria para nova distribuição, ante ao pleito de urgência. (ID n. 5888653)

A análise do pleito de urgência recaiu sob a relatoria do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, o qual o
indeferiu
. (ID n. 5897710)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5977909):

“[...] Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 13.05.2021.

Aduz, em síntese, o impetrante, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da progressão de regime.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que a apenada cumpre 07 anos de pena privativa de liberdade em função da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Atualmente se encontra em regime fechado.

A Defesa requere a progressão do regime semiaberto para o aberto.

Em razão do cálculo de liquidação de pena projetar a progressão de regime para o dia 05.10.2022, restou indeferida a progressão de regime por não preenchimento do requisito objetivo.

Indispensável destacar que no dia de ontem (10.08.2021) a defesa protocolou pedido de progressão antecipada de regime, sendo os autos encaminhados para o Ministério Público. [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
ante seu manejo como sucedâneo recursal de Agravo em Execução Penal. (ID n. 6104175)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUCEDÂNEO RECURSAL)

Da análise dos autos, verifico que o impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão de prisão em regime fechado quando já possui direito à progressão de regime, todavia o Juízo
a quo
indeferiu o benefício.

Entendo que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso ou meio próprio para atacar uma decisão judicial.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP.

Nesse sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do writ visando à análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura in casu;

2.
Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo, ex vi do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo, tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal
;

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil.

(HC n. 0800144-42.2021.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 18/03/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

1) Por ser o habeas corpus inadequado para atacar os atos decisórios no âmbito da execução penal, inviável o seu conhecimento.

2) Havendo interesse recursal no indeferimento de benefício de natureza executória, caberá o recurso de agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.

3) Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de 2017. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

(HC 0801566-91.2017.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/11/2017, Publicado em 14/11/2017) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO ? LESÃO CORPORAL ? PACIENTE CONDENADO - REVISÃO CRIMINAL - EFEITO SUSPENSIVO - AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE ? IMPOSSIBILIDADE ? PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ? HABEAS CORPUS NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL? NÃO CONHECIMENTO DESTE PEDIDO ? ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA ? UNÂNIME.

I. É pacífico que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Assim, transitado em julgado o acórdão condenatório, deve o réu iniciar o cumprimento da pena, independente da interposição ou não de revisão criminal. Precedentes do STJ;

II. O pedido para que o coacto não seja obrigado a usar tornozeleira eletrônica deve ser formulado ao juízo da execução criminal e, uma vez indeferido, deve ser impugnado por meio de agravo em execução penal, eis que tal matéria refoge ao espectro do mandamus, que não pode ser usado como sucedâneo recursal. Ordem não conhecida nesta parte. Precedentes do STJ;

III. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

(2015.02525176-87, 148.502, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2015, Publicado em 15/07/2015) (grifei)

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, o não conhecimento deste se mostra medida de direito a se impor, sobretudo pela constatação de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
, em razão de sua utilização como sucedâneo recursal
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/09/2021